Tribunal: TCU
Processo: 033.133/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU  MPTCU, na pessoa do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, contra o Acórdão 9755/2021TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas, contra o Acórdão 9755/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou legal o ato concessório em favor de Maria Julia Bastos Kurtz dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, cujos proventos incluíram o pagamento cumulado da vantagem "quintos" com o benefício "opção de FC"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reformar o Acórdão 9755/2021-TCU-Segunda Câmara , para: 9.2.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Maria Julia Bastos Kurtz dos Santos (peça 2, Ato n. 38638/2017), negando-lhe registro, em função do indevido pagamento acumulado das vantagens "VPNI (quintos) " e "Incorporação de opção de função"; 9.2.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.2.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que: 9.2.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, esclarecendo que a pensionista poderá optar por uma entre as duas vantagens indicadas no subitem 9.2.1; 9.2.3.2. emita novo ato de pensão da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1. Ministério Público de Contas, por meio do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira; 9.3.2. Maria Julia Bastos Kurtz dos Santos, por meio de sua advogada; 9.3.3. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.